Tribunal: TJBA
Processo: 8037336-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037336-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO BATISTA RAMOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

AGRAVADO: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO COMPETENTE EM AÇÃO CONSUMERISTA. ESCOLHA ARBITRÁRIA DO FORO. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência do Juízo da Comarca de Itajuípe, ao fundamento de que o domicílio da
Demandante
não estaria comprovado, baseando-se, exclusivamente, em consulta unilateral ao domicílio eleitoral, localizado no Município de Ibicuí. A
Insurgente
sustentou que reside em Itajuípe, tendo apresentado fatura de energia elétrica na inicial e, no recurso, juntado contrato de locação firmado com a titular da conta de energia.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é válida a declinação de ofício da competência territorial pelo Juízo de origem, com base em informação unilateral, sem prévia oitiva da parte;
e
estabelecer se o foro da Comarca de Itajuípe é competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 101, I, do
CDC
confere o direito de ajuizar
a lide
no foro d
o
domicílio
do consumidor
, como forma de proteção à parte hipossuficiente e para facilitar o acesso à
J
ustiça.

4. Consoante jurisprudência do STJ, é possível a declinação de competência de ofício nas ações consumeristas, dada
à
natureza absoluta em tais casos, não se aplicando a Súmula nº 33 do STJ.

5. Contudo, ainda que admitida a atuação de ofício, não se pode afastar o contraditório e o devido processo legal, devendo o Juízo oportunizar à parte interessada a apresentação de esclarecimentos e documentos complementares sobre o domicílio a
duzido
.

6. A simples existência de domicílio eleitoral diverso não é suficiente para infirmar a alegação de residência em outro Município, especialmente, diante da apresentação de documentos que indicam vínculo residencial no foro eleito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 101, I; CPC/1973, arts. 95 e 100; CPC/2015, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.06.2015, DJe 15.06.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.02.2012, DJe 20.04.2012; TJ-BA, AI 0011727-48.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 16.10.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8037336-13.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Itajuípe
, n
os quais
figura como Agravante
MARIA CONCEI
ÇÃ
O BATISTA RAMOS
,
SENDO

Agravad
os

ASPECIR - SOCIEDADE DE CR
É
DITO AO MICROEMPREENDEDOR
E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
e
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.